Tribunal: TJMT
Processo: 1008345-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1008345-02.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: THIAGO BAZILIO DE JESUS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, de parcial procedência dos pedidos da Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos proposta por THIAGO BAZILIO DE JESUS em desfavor da apelante para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.752,43 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), corrigido monetariamente data do sinistro (23/07/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2o c/c artigo 85 §2odo Código de Processo Civil.
A apelante alega que foi condenada ao pagamento de correção do valor de R$ 1.752,43 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) que supostamente seria o valor encontrado corrigindo-se o valor pago administrativamente desde o evento danoso até a data do pagamento administrativo, mas não deve prevalecer o entendimento de correção da data do sinistro até o pagamento administrativo desse valor, pois o valor pago na via administrativa foi efetuado dentro do prazo legal, sob pena de incidir correção bis in idem.
Alternativamente, alega que “ao realizar a correção monetária da indenização do valor pago administrativamente entre a data do sinistro (23/07/2016) e a data do pagamento administrativo (29/03/2017), encontramos o total de R$: 7.235,45, o qual, abatido o valor já pago administrativamente de R$: 7.087,50, perfaz o total de R$: 147,95, e não R$ 1.752,43 (...) Assim, tem-se que o valor de R$ 147,95 é que corresponde a diferença de correção monetária do pagamento administrativo, a qual teria direito a parte embargada.”
Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id 91254972).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 91254977).
É a síntese do necessário.
Decido.
O artigo 5o, §1o, da Lei 6.194/74, estabelece que “A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias [...]”.
O pagamento é condicionado à entrega de alguns documentos, conforme sequência ao §1o:
“[...] a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.
§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.
§ 3o Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.
§ 4o Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”
Já o §7o expressamente dispõe que “Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.”
In casu, o autor requereu administrativamente o recebimento do seguro obrigatório em 20/12/2016 mediante a apresentação dos documentos e em 29/03/2017 o pagamento foi realizado pela seguradora no valor de valor de R$. 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Nesse passo, estabelece a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça:
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez prevista no §7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
Assim, como o requerimento do pagamento administrativo ocorreu em 20/12/2016 e o pagamento foi realizado em 29/03/2017, ou seja, após 30 dias do requerimento administrativo previstos no artigo 5o, § 1o da Lei 6.194/74, deve-se operar a correção monetária.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART.5o, §1o DA LEI 6.194/74 - NÃO COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO – QUANTIA ESTIPULADA A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO RECEBIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – DUPLICIDADE – VEDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (enunciado n. 580 da Súmula do STJ) e se aplica nos casos em que a indenização securitária não é paga no prazo legal de 30 (trinta) dias, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo (STJ AgInt no AREsp 1686216/SE).” (N.U 1025813-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 08/02/2021).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA - DA DATA DO SINISTRO ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI 6.194/74 – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA EM PARTE ÍNFIMA – ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE REQUERENTE – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Conforme o disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei n.o 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser adimplida no prazo de trinta dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. 2. Diante da existência de comprovação de pagamento administrativo extemporâneo, a correção monetária deverá incidir a partir da data do evento danoso até o efetivo adimplemento. 3. Ainda que reformada a sentença em relação à correção monetária, tal fato, por si só, não atrai a responsabilidade do ônus sucumbencial para a apelada, de modo que a Recorrente deverá responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios fixados na decisão.” (N.U 0017279-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, publicado no DJE 07/03/2019).
Já os juros de mora, incidem da citação, nos termos do art. 405 do CC:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
Este TJ:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FARZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS POR ACIDENTE, MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC – AGRAVO RETIDO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DO BEM – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO – ÓBICE AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE DO SEGURO – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO NOS LIMITES DA APÓLICE – COBERTURA BÁSICA PARA PERDA TOTAL DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE A ÉPOCA DO SINISTRO – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – ERRO MATERIAL NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO SANADO – DECISÃO MANTIDA INALTERADA – DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO SEGURADO ANTERIORES À DATA DO ACIDENTE – ABATIMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COBERTURA DEVIDA NO LIMITE DA APÓLICE – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER A DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIEMNTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS CONTRATUAIS CONFIGURADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDENCIA DO STJ – AGRG NO RESP 1229864/MG – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).[...]” (N.U 0016642-25.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).
A apelante alega ainda, que a correção monetária da indenização do valor pago administrativamente entre a data do sinistro (23/07/2016) e a data do pagamento administrativo (29/03/2017), totaliza R$ 7.235,45 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que abatido o valor já pago administrativamente (R$ 7.087,50), perfaz o total de R$ 147,95 (cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e não o registrado na sentença (R$ 1.752,43).
Entretanto, tal questão não foi articulada na contestação. Na peça de defesa, em relação à correção monetária em pedido alternativo, apenas pugnou pela sua incidência desde a data de propositura da ação, em observância ao disposto na Lei n.o 6.899/81, de modo que vedada a apreciação de tal matéria em Segundo Grau.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO, bem como, majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 28 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora